Tribunal: CARF
Processo: 10580.734031/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.734031/2011-07
ACÓRDÃO
2002-009.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADILSON DUARTE MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENSÃO. RECURSO
REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação
de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são
isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713. REsp no
1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
MULTADEOFÍCIO.PERCENTUALDE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734031/2011-07
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que: a) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros
de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 43,124,79
e; b) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 53/58, lavrada em face da revisão declaração
de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que exige R$
12.278,81 de imposto suplementar, R$ 9.209,10 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 55/56, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de ação trabalhista, no valor de R$ 85.578,31 e, de rendimentos recebidos a título
de benefícios ou resgate de planos de Seguro de Vida (VGBL) do Bradesco Vida e
Previdência, no valor de R$ 12.556,15, tendo sido compensado o IRRF de R$
1.883,42.
Cientificado em 25/11/2011 (fls. 52 e 59), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 19/12/2011, por meio de representante (procuração às fl.
16), a impugnação de fls. 02/15, instruída com os documentos de fls. 17/37, onde
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734031/2011-07
3
alega que a RFB não faz menção à cópia do Acórdão no 15022/08, o que
demonstra que se omitiu em observar e respeitar ao que foi determinado pela
justiça do trabalho, tributando verbas de natureza indenizatória correspondentes
aos juros de mora e correção monetária, sobre as quais não há incidência de
imposto de renda. Destaca que falta legitimidade da União para cobrar imposto
de renda pertencente ao Estado da Bahia, pois, a teor do art. 157, inciso I da
CF/1988, caberia ao Estado-membro a legitimidade na época para cobrar o
imposto. Afirma ser da Justiça do Trabalho a competência para a definição da
natureza jurídica das parcelas deferidas, e por conseqüência na definição do
montante em torno da incidência do IRRF, sobre o valor resultante do título
executivo judicial proferido pela mesma.
Frisa ter ficado claro no referido acórdão que o IR incidiria apenas sobre os
proventos que impliquem aumento de patrimônio, com isso, se constata que os
juros de mora e correção monetária por ele recebidos, implicam ressarcimento
pela demora do pagamento, o que não pode ser considerado como um acréscimo
de patrimônio. Reitera que a decisão em comento já transitou em julgado, de
forma que, nenhum argumento trazido pela RFB será suficiente para
desconsiderar matéria protegida pela coisa julgada, sob pena de gerar uma
verdadeira insegurança jurídica. Sustenta que o RIR/1999, em seu art. 55, inciso
XIV, ao dispor de maneira diversa, desrespeitou os limites legais, ao impor na base
de cálculo do IR os juros de mora, posto que estes foram taxativamente excluídos
pelo inciso I do § 1o do art. 46 da Lei 8.541, de 1992.
Não bastando, diante da IN 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, expedida em
cumprimento ao art. 12-A da Lei 7.713, de 1988 (incluído pela Lei 12.350, de
2010), o cômputo do IRRF deve observar as normas ali traçadas, por se tratar de
rendimentos recebidos acumuladamente, cabendo a tributação, quando
correspondente a anos-calendário anteriores ao do recebimento, exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
Insurge-se contra a cobrança da multa de ofício aplicada, pois, além de indevida
em face das razões anteriormente relatadas, o percentual é altamente
desproporcional e se mostra confiscatória, ferindo o princípio constitucional
previsto no art. 150, IV da CF/1988 e, ainda, por precaução requer que a multa de
ofício, caso mantida, seja reduzida ao patamar de 20%, conforme art. 59 da Lei
8.383, de 1991.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 28/07/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734031/2011-07
4
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
d) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação trabalhista de R$ 85.578,31, onde o Recorrente alega
que a tributação que deve ser aplicada é o regime de competência bem como não incide imposto
de renda sobre os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, pois entendeu que a legislação pertinente determinava que a tributação deve
se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência).
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734031/2011-07
5
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Dos Juros Moratórios e Correção
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o plenário
da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do
Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Eis a ementa
desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
No caso concreto, conforme depreende-se dos autos, consta a informação do
recebimento de juros de mora sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
no valor total de R$ 43,124,79 (fl. 35), do valor total recebido pelo contribuinte.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Da multa de Ofício
Quanto à multa de ofício trata-se de exigência baseada em disposição legal
expressa, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, a que não cabe órgãos
julgadores administrativos negarem sua efetividade, uma vez constatada a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.617 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734031/2011-07
6
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Pelo exposto, correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%,
legalmente previstos nos casos de lançamento de ofício de tributo, não tendo a autoridade
administrativa poder discricionário para excluí-los ou reduzi-los.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que: a) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora
legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$ 43,124,79 e; b) o
imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 161
DF CARF MF
Original